Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-24.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009347-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.258.463/0001-42 (APELANTE), FABIO FERNANDES GERIBELLO - CPF: 222.481.428-38 (ADVOGADO), POLLYANNA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 041.960.861-36 (APELADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA REQUERIDA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a desocupação da parte requerida no imóvel, a perda superveniente parcial do objeto da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRASWEY S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Despejo no 1009347-24.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor de POLLYANNA FERREIRA DE MORAIS, julgou parcialmente extinto o processo, por perda superveniente do objeto, no que tange ao pedido de despejo da requerida (ID. 120295478).

Em suas razões, de Id.120295486, a apelante aduz a necessidade de julgar procedente os pedidos para determinar que o Sr. José Gomes da Silva Filho desocupe imediatamente o imóvel objeto dos autos, o qual era inicialmente ocupado pela parte autora.

Contrarrazões no ID. 120295492, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada pelo apelante em desfavor da apelada, fundado no contrato de locação de imóvel destinado a fins não residenciais, celebrado em 14.03.2018 a 13.03.2019, pelo valor mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais). Aduz que no mês de julho do ano de 2018, a requerida pagou somente o valor de R$3.000,00 (três mil reais) e a partir do mês de agosto não adimpliu com as parcelas pactuadas.

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente extinto o feito, ante a perda superveniente do objeto.

Pois bem.

O ajuizamento da presente ação visava o despejo da parte requerida no imóvel objeto dos autos e a cobrança dos aluguéis em atraso.

No que concerne ao despejo da parte requerida, verifica-se nos autos da Reintegração de Posse de no 1003532-12.2019.8.11.0003, que os pedidos foram julgados procedentes, com a reintegração do autor.

Ademais, verifica-se que a requerida não ocupa mais o imóvel objeto dos autos, haja vista que este se encontra em posse de terceiro (Sr. José Gomes Filho).

Desse modo, evidente é a perda superveniente parcial do objeto da presente ação de despejo, haja vista que a parte requerida não se encontra mais na posse do imóvel.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL CONSTATADA EM AÇÃO DE DESPEJO. PERDA DO OBJETO. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a perda do objeto na ação de despejo, não pode ser conhecido o recurso interposto na renovatória ante a ausência de interesse recursal. (TJ-SC - AC: 448565 SC 2008.044856-5, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 08/09/2011, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Balneário Camboriú).”

Desse modo, a escorreita sentença deve ser mantida incólume.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022